Tribunal: TJSP
Processo: 2214401-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Contrato de modernização de elevadores. Tutela de urgência destinada a compelir a ré a executar o serviço no prazo de cinco dias, pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada ao valor da causa. Cabimento. Presença da situação reclamada no artigo 300 do CPC. Ampliação do prazo para atendimento da ordem em face de dificuldade técnica. Descabimento ante a ausência de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Contrato de modernização de elevadores. Tutela de urgência destinada a compelir a ré a executar o serviço no prazo de cinco dias, pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada ao valor da causa. Cabimento. Presença da situação reclamada no artigo 300 do CPC. Ampliação do prazo para atendimento da ordem em face de dificuldade técnica. Descabimento ante a ausência de demonstração da alegada dificuldade. Obrigação, ademais, convencionada há mais de dois anos, não sendo a ré surpreendida com o cumprimento do contrato ordenado na decisão agravada. Recurso improvido.